Tribunal: TJPA
Processo: 0801794-41.2020.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0801794-41.2020.8.14.0039

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: DAVI RESENDE SOARES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO: 0801794-41.2020.8.14.0039

EXPEDIENTE: 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: MÁRCIA DOS SANTOS HANNA

APELADO:
DAVI RESENDE SOARES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
EXTINÇÃO NA ORIGEM. ABANDONO DE CAUSA. NÃO CONFIGURADO. FAZENDA PÚBLICA ISENTA DE RECOLHIMENTO DE CUSTA. FALTA DE INTIMAÇÃO DA PARTE. ARTIGO 485, §1º DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I-
Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado do Pará em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito
da 1ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém, que extinguiu ação de execução fiscal;

II-
Preceitua o artigo 40, inciso I da Lei Estadual n.º 8.328/2015, alterado pela Lei n. 8.583/2017, que as Fazendas Públicas Municipal, Estadual e Federal possuem isenção de custas processuais;

III-
Evidente
error in procedendo
do Juízo de origem que deixou de intimar a Fazenda Pública Estadual antes de proferir decisão de extinção da demanda;

IV-
Recurso de apelação CONHECIDO e PROVIDO,
reformando a sentença de piso para que se dê andamento ao feito.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
à apelação
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
, com início em 21 de março de 2022.

Belém, 21 de
março de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
(id 4309561), interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
,

em face de decisão proferida pelo Juízo da 1º Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas (id 4309559), a qual extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos seguintes termos:

Ao exposto, nos termos do art. 487, III, do CPC, extingo o processo sem resolução do mérito.

Sem custas, em razão da isenção legal.

Sem honorários advocatícios de sucumbência, eis que a relação processual não se aperfeiçoou.

O Estado do Pará ingressou com ação de execução fiscal (id 4309553), requerendo os valores protestados em 03 (Três) Títulos de Dívida Ativa dos anos de 2012 e 2013.

O juízo de origem extinguiu o feito sem resolução de mérito, tendo em vista que o exequente não apresentou interesse em seguir com a demanda, vez que deixou de recolher custas para diligência processual.

Inconformado com a decisão, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação. Em suas razões recursais, o apelante alega que não há como extinguir a ação com argumento de abandono da causa. Alega ainda, que
in casu
, não existiu despacho de citação para intimar o representante estadual de tal medida.

Encaminhados os autos ao órgão ministerial esse se eximiu de apresentar parecer (id 4934603).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação e passo a proferir o voto.

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Historiando os autos, verifica-se que se trata de ação de execução fiscal que foi extinta por suposta falta de interesse da parte, vez que essa instruiu a inicial com endereço da parte oposta inválido e deixou de recolher custas processuais para a sua citação.

O autor/ apelante, alega que a sentença deve ser declarada nula, vez que a administração Pública é isenta de custas de diligência judicial. Além disso, alega que não há como se decretar a falta de interesse processual, pois a legislação exige que para tanto deve ser exaurido o prazo de 30 dias sem qualquer manifestação da parte interessada, o que não teria ocorrido. Além disso, diz não ter sido intimado do despacho que requisitou manifestação judicial.

Possui razão o apelante em suas alegações, pelos motivos que passo a expor.

Como se observa da inicial, resta claro que o apelante requereu a intimação da parte requerida por meio dos correios com expresso pedido de aviso de recepção, nos termos do art. 8º da LEF.

Ocorre que o magistrado, por meio de Despacho id 4309556, alegou que seria impossível a citação do executado tendo em vista que o endereço não foi instruído com número do imóvel, além de estar localizado na zona rural do município o que impediria a citação por meio dos correios. Desta forma, emitiu o despacho (já citado) para que o exequente/ apelante recolhesse as custas necessárias à citação do executado/ apelado por meio de oficial de justiça sob pena de extinção.

Sobre o tema, o artigo 40 da Lei Estadual n.º 8.328/2015, alterado pela Lei n. 8.583/2017, dispõe:

Art. 40. São isentos do pagamento das custas processuais:

I- a União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal, suas autarquias e fundações públicas;

(...)

Como se observa do artigo supra, não há como se recolher custas judiciais em face da administração
pública,
vez que a legislação estadual a isenta. Desta forma, o apelante deve ser regularmente intimado pelo oficial de justiça, sem a necessidade de recolhimento de qualquer valor por parte da Administração Pública Estadual.

Compulsando os autos, constata-se ainda, que o MM. Juízo de origem deixou de intimar a Fazenda Pública antes de decidir extinguir o feito sem resolução do mérito. O artigo 485, §1º preceitua que:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Porquanto, da simples análise dos autos resta claro que após o despacho de fl. 09 (id 4309556), foi juntado aos autos certidão (id 4309558, fl. 11) certificando intimação, relacionada àquele despacho, e após proferida sentença de extinção do feito, sem que antes disso a Fazenda Estadual fosse instada a se manifestar.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO
de apelação e julgo
PROCEDENTE
, reformando a sentença de piso para que se dê andamento ao feito.

Belém, 21 de
março
de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora relatora.

Belém, 29/03/2022